Tribunal: STF
Processo: ARE 1457730
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Narciso Vieira contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS A MENOR. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO IMPROVIDO. 



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Alega que “a discussão judicial propriamente dita ocorreu nos autos da ADI, esta que teve aproximadamente 03 anos, sendo ajuizada na data 21 de julho/2017, com certidão de trânsito em julgado publicada na data de 16 de abril/2020, razão pela qual na Ação de Cobrança não deveria existir discussões referentes ao mérito da demanda, tendo em vista que referida discussão já fora realizada anteriormente, oportunidade na qual estabeleceu-se os parâmetros a serem seguidos.”



    Aduz que “os cálculos de horas extras devem incidir desde o ano de 2011, ano este no qual a Lei inconstitucional fora criada, bem como seus consectários legais.”



    Sustenta que “a administração sempre teve conhecimento das horas extraordinárias realizadas por seus servidores, de modo que estas deveriam ser pagas ou gozadas como folgas e, não o fazendo, a mora ocorre automaticamente, assim como seus respectivos juros.”



    Afirma que, no tocante “aos valores a serem considerados para fins de cálculos do que deve ser percebido a título de horas extras, cita-se novamente a Súmula Vinculante nº16, tendo em vista que esta aduz EXPRESSAMENTE que deverá ser considerado o valor total percebido pelo servidor público para fins de cálculo, e entendimento se deu no sentido de desconsiderar certos valores, de forma completamente discricionária, indo totalmente contra ao que dispõe o entendimento sumulado. Fato é que todos os valores que compõem a remuneração total do servidor devem, de forma obrigatória, incidir para fins de cálculo de horas extras, não sendo a presente questão facultativa ao julgador para que este decida de forma discricionária, mas sim um regramento sumulado que deve ser atendido pelos juízos.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O órgão judiciário de origem, ao manter a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, assentou que o servidor não deve ter sucesso em suas alegações sobre o início do pagamento da verba a partir da declaração da inconstitucionalidade da lei municipal uma vez que a administração não negou o pagamento das horas extras, mas reconheceu a incorreção da base de cálculo, conforme indicado na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade.



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho da sentença, a qual foi mantida pela Turma Recursal:



    Para a realização dos cálculos, será respeitado o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32, art. 1º) levando em consideração a interposição da ação em 01/02/2022, ou seja, somente até 02/02/2017. 



    Diferente do alegado pelo requerente, embora o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional desde a data da sua edição, reconheço que a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/1932) deve ser contada a partir da interposição da presente demanda e não da ação de inconstitucionalidade, afinal, é na presente que está sendo solicitado o pagamento:



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 



    Ressalto que a petição inicial é genérica, sem informações do contrato da requerente, porém, pelas fichas financeiras, tem-se que essa trabalhou para o Município apenas até o mês de junho/2013, logo, prescrito o direito pleiteado.



    Tal o contexto, rever o posicionamento do órgão judiciário de origem, nos termos do que articulado pelo recorrente, passaria, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos idênticos ao dos presentes autos, há as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.456.903 e ARE 1.457.035, ambas da ministra Rosa Weber.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente